Tribunal: STF
Processo: ARE 1481618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Petição nº 61.555/2024: Trata-se de manifestação apresentada por FAST SHOP S.A, em que requer a desistência parcial da ação nos seguintes termos:



    (...) a Requerente manifesta por meio desta petição a desistência parcial da presente ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil1 e do entendimento deste E. Tribunal firmado no julgamento do Tema nº 5302 , unicamente no tocante ao pedido de inaplicabilidade do artigo 426-A do RICMS/SP para o ICMS-ST, remanescendo a discussão da inaplicabilidade da regra indicada acima para o ICMS próprio. 



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 669.367, Tema 530, redatora para o acórdão a Minª. Rosa Weber, fixou tese no sentido de que “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973.”



    Basta, para tanto, que os advogados que firmam a petição de desistência tenham poderes específicos, o que se verifica no caso concreto (e-Doc. 56).



    Da leitura da inicial, é possível verificar a existência das seguintes pretensões (e-doc. 1, fls. 11-12):



    Ao final, nos termos dos artigos 5º, inciso LXIX, da CF e 1º e seguintes da Lei nº 12.016/2009, a Impetrante pleiteia a concessão em definitivo da segurança, para que seja reconhecido e assegurado, em definitivo, seu direito líquido e certo de não ser compelida ao recolhimento do ICMS (próprio e devido na condição de substituto tributário por substituição tributária) devido por antecipação nos termos do artigo 426-A, incluído no RICMS/SP pelo Decreto nº 52.742/2008, exigido pela Fazenda Estadual de São Paulo nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias, em respeito ao princípio constitucional da legalidade (sendo assegurado que o ICMS será pago pelo sistema de crédito e débito aplicável às demais operações). Grifos acrescidos.



    O Tribunal de origem reconheceu a pretensão da parte tão somente referente ao ICMS próprio, o que ensejou a interposição do recurso extraordinário, veiculando o seguinte pedido (e-doc. 31):



    Assim, requer-se seja o presente Recurso Extraordinário CONHECIDO E INTEGRALMENTE PROVIDO, reformando-se parcialmente o v. acórdão recorrido, para o fim de que seja reconhecido que a antecipação do fato gerador do ICMS-ST, exigido pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo no momento da entrada nesse Estado, das mercadorias advindas de Estados que não possuem convênio com o Estado de São Paulo para a cobrança do imposto estadual na sistemática da substituição tributária, incorre em violação ao princípio constitucional da legalidade tributária, previsto nos artigos 5º, inciso II e 150, caput, inciso I, e § 7º, da CF. 



    Nesse contexto, o pedido de desistência da parte engloba totalmente o objeto do presente recurso, razão pela qual a homologação da desistência parcial da ação enseja a prejudicialidade do ARE.



    Diante do exposto, com base no art. 485, VIII, do CPC e no art. 13, V, do RI/STF, homologo o pedido de desistência parcial. Julgo prejudicado o recurso.



    Sem condenação em honorários (Súmula 512/STF e art. 25, Lei nº 12.016/2009). Custas pelo impetrante.



    À Secretaria, para que providencie a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente